Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. REATIVAÇÃO. REGULARIDADE INSCRIÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS. TRATAMENTO. CONTINUIDADE. MANUTENÇÃO. NOVAS TERAPIAS. ADIMPLEMENTO.

1.A relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado no 608 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível desde que observados os requisitos da lei de regência, que visam dar continuidade ao serviço para que o beneficiário não fique desassistido por falta de cobertura.

3. Houve a indicação da continuidade do tratamento pelo médico responsável pelo acompanhamento do agravado, o qual já vinha sendo realizado, sob pena de agravamento das lesões, não podendo ser interrompido de maneira abrupta.

4. Os demais tratamentos (terapia holística e em grupo) somente devem ser liberados após a comprovação da regularidade cadastral, bem como do pagamento dos boletos em aberto.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.